Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO EM MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PEDENTE DE COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
1. A parte reclamante pede a procedência do pedido inaugural para reformar a decisão impugnada que determinou o prosseguimento da ação penal em que se apura possível crime contra a Ordem Tributária.
2. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em Reclamação interposta pelo Ministério Público, no sentido de que estava “correta a suspenção do processo até a decisão no processo administrativo que se encontra na Procuradoria Geral do Distrito Federal”. Porque, como dito na decisão impugnada, a situação em comento não trata mais de aguardar deferimento da opção pela sistemática da suspensão da pretensão punitiva, ocorrida em 17/10/2002, “nem de cumprimento do pagamento do sinal de 10% (dez por cento) do débito, este realizado em 15 (quinze) vezes e que se encontra quitado desde 29/10/2003, mas de analisar a existência da efetiva compensação do saldo remanescente com os créditos de precatórios ofertados pelo denunciado.”
3. O pedido de compensação de crédito tributário, por si só, não equivale ao parcelamento da dívida, de modo que, nada impede o prosseguimento da ação penal.
4. O art. 9o da Lei 10.684/03, que permite a suspensão da ação penal em virtude do parcelamento da dívida, de acordo com entendimento do STJ, não comporta interpretação analógica, de modo a abranger hipóteses não contemplada na legislação.
5. Reclamação improcedente